Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS PARA RECRUDESCER A PENA-BASE. VIABILIDADE. SÚMULA 27 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, ‘caput’, primeira parte, também do Código Penal, à pena somada de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão se limita à possibilidade de aplicação de uma ou mais das qualificadoras reconhecidas na sentença para recrudescer a pena-base, na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, verifica-se que a Autoridade sentenciante reconheceu, expressamente, a presença das qualificadoras previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
4. Conforme Súmula 27 do TDJTF – “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.”
5. Nesta senda, presentes três qualificadoras, possível reservar uma delas (concurso de agentes) para tipificar a modalidade mais gravosa do crime, e as demais (escalada e rompimento de obstáculo) serem utilizadas para negativar as circunstâncias do crime.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.